Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXPULSÃO DE CONDÔMINO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO RESIDENCIAL. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. ENUNCIADO 508 DA V JORNADA DE DIREITO CIVIL (CJF). ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REGISTRO INEXISTENTE DE TOMADA DE DECISÃO PELO BANIMENTO DO RÉU. REUNIÃO DE CONDÔMINOS EM NÚMERO INFERIOR AO QUORUM MÍNIMO E EM QUE NÃO REALIZADOS NEM ASSEGURADOS O PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO QUALIFICADO NÃO OBSERVADO. INSUFICIÊNCIA DE SANÇÕES PECUNIÁRIAS APLICADAS PARA COIBIR AS REITERADAS PRÁTICAS NOCISAS À CONVIVÊNCIA DOS MORADORES. ASSERTIVA NÃO COMPROVADA. ART. 1.337 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE SER IMPOSTA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE USO AO CONDÔMINO QUALIFICADO COMO ANTISSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de expulsão de condômino antissocial de condomínio edilício residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser excluído o condômino réu/recorrido, por conduta antissocial, do condomínio autor/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à moradia, como outros direitos constitucionalmente positivados, não é absoluto, estando sujeito a limitações legalmente estabelecidas, notadamente em observância à função social da propriedade. Nessa perspectiva, nada obstante os condôminos possuam o direito de usar, fruir e livremente dispor das suas unidades (art. 1.335, I, CC), é-lhes vedado o exercício dessas prerrogativas de maneira prejudicial aos bons costumes, ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais moradores (art. 1.336, IV, CC), sob pena de serem penalizados na forma da legislação civil e da convenção condominial. Por isso, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a suspensão temporária do direito de uso pelo condômino nocivo, o que implica o afastamento do direito de fruir do bem imóvel. Ficam preservados, todavia, os direitos de dispor e reivindicar a propriedade.
4. Ainda que ausente expressa previsão legal de expulsão de condômino por comportamento antissocial, a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem, excepcionalmente, a adoção dessa medida quando demonstrada a prática reiterada de condutas contrárias ao direito que tornam o ambiente de convivência insuportável e desde que ineficazes se mostrem as sanções pecuniárias (art. 1.337, CC) aplicadas para coibir esse comportamento antissocial. Mister, ainda, que a exclusão de condômino por problemas de convivência em comunidade pelo mau uso das áreas comuns ou privativas seja decidida, por quorum qualificado (3/4 dos condôminos), em assembleia convocada para essa específica finalidade e em que assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa do condômino nociso.
5. Dispõe e Enunciado 508 da V Jornada de Direito Civil (CJF): “Verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1o, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2o, do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal."
6. Caso concreto em que inviável excluir do condomínio edilício residencial, ora recorrente, o réu/recorrido, por comportamento antissocial, a uma, porque a ele não foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que sequer notificado para comparecer à assembleia geral extraordinária convocada pelo condomínio e em que teria sido decidida sua expulsão; a dois, porque da ata em que registrada a deliberação assemblear não consta apontamento expresso de que os condôminos, em votação com quórum qualificado, decidiram suspender temporariamente o direito de uso do imóvel em que reside o réu dito condômino nociso, tampouco está ali consignada autorização para ajuizamento de demanda judicial para postular sua expulsão; a três, porque ausente prova de ineficácia das sanções pecuniárias já aplicadas ao morador para coibir as condutas antissociais que estaria ele a praticar. Pressupostos necessários à adoção da medida extrema. não verificados Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.335, 1.336 e 1.337.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717188-64.2022.8.07.0020, Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 21/02/2024. TJDFT, APC 0717669-21.2021.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, p. 21/07/2022.